Tribunal: STF
Processo: ARE 1194584
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (DOC 1, p. 143-144):
    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 51.535/14. ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. Ausência de violação aos Princípios da Anterioridade Geral e Nonagesimal previstas no artigo 150, II, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal. Adequação da margem de valor agregado realizada pela autoridade fazendária que não institui ou majora o ICMS, não se consubstanciando em surpresa para a empresa contribuinte. A Margem de Valor Agregado corresponde a valor estabelecido com base em preços usualmente praticados no mercado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média dos valores coletados. No caso em questão não há instituição de tributo, eis que o ICMS já está instituído, tampouco majoração direta, pois a alteração dar-se-á na margem de valor agregado, implicando, inicialmente, dispêndio maior de valor pela empresa, o qual, no entanto, como bem pontuado pelo Procurador do Estado, dado que a empresa comercializa as mercadorias, resta suportado pelos adquirentes finais. Nas precisas palavras do Eminente Desembargador Irineu Mariani quando do julgamento da Apelação Cível n2 70071654164, de relatoria do Nobre Desembargador Sérgio Luiz Grassi Beck: "Ora, num regime de livre competição, os preços de mercado são naturalmente flutuantes. Assim, em princípio, não se pode considerar adequação aos preços de mercado como aumento de tributo, nem pela via do aumento da base de cálculo, visto que esta, no ICMS, é o valor total da operação. Já o quantitativo é estabelecido pelo mercado, onde é naturalmente variável. Lembro, para exemplificar, que, conforme o art. 97, § 2f2, do CTN, não constitui majoração de tributo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo, o que acontece amiúde no IPTU e IPVA". Precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 682.631 de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Ônus sucumbenciais readequados. Remessa necessária prejudicada diante do resultado. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, RESTANDO PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 1, p. 166). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV e LV e 150, III, b e c, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, preliminarmente, discorre acerca da negativa de prestação jurisdicional no tocante à análise dos embargos declaratórios, buscando a nulidade do respectivo acórdão.
    No mérito, sustenta a não incidência do ICMS com base de cálculo majorada por efeito do Decreto nº 51.535/2014, por força de majoração da margem de valor agregado, antes de decorrido o prazo da anterioridade geral e nonagesimal.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em virtude da aplicação do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 1, p. 273). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, conforme assentado na decisão agravada, em relação à alegada ofensa aos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição Federal, constata-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    Saliento, ainda, no tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    De outra banda, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Colegiado de origem apreciou a matéria à luz da Lei Complementar 87/96 e do Decreto Estadual 51.535/14, de modo que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do apelo extremo em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas: 
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF OU MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA. ARTIGO 47-A DO ANEXO XV DO RICMS/2002 DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 636 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. MULTAS FISCAIS. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). (RE 1055945 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.10.17) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Ajustes na margem de valor agregado. Majoração da base de cálculo. Decreto. Legalidade. Anterioridade. Afronta reflexa. 
    1. A partir das balizas traçadas no v. acórdão, evidencia-se que, para se chegar à conclusão de que houve uma eventual violação dos princípios invocados, seria imprescindível a análise do Decreto nº 8.321/98 e da Lei nº 688/96, ambos do Estado de Rondônia, bem como do Protocolo nº 11/91. Sobretudo, seria necessário uma análise de tais normas à luz da Lei Complementar nº 87/96. Nesse sentido, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa e não direta.
    2. Esta Corte possui uma interpretação garantista e extensiva quanto ao postulado da não surpresa, de modo que o preceito constitucional não especifica o modo de implementar-se o aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita (ADI nº 2.325 – MC).
    3. Agravo regimental não provido.” (RE 363577 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 06.06.13)
    Confira-se, ainda, em sede monocrática, as seguintes decisões: RE 1245084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 09.12.19; ARE 1245978, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.12.19; ARE 1235705, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 05.11.19 e; ARE 1139978, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 06.03.19.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente